Tribunal: STF
Processo: RE 391347
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZOS
FISCAIS: COMPENSAÇÃO. Lei 8.981/95. LIMITAÇÃO DA REDUÇÃO DO LUCRO
LÍQUIDO A TRINTA POR CENTO.
I. - A limitação da redução do lucro
líquido a trinta por cento não implica instituição de contribuição
nova, hipótese em que se observa a técnica da competência residual
da União: C.F., art. 195, § 4º; art. 154, I.
II. - Negativa de
seguimento ao RE. Agravo não provido.